Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57257827 e 57257828, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 53652649, 53652655, 53658116, 53658540 e 53658541. No ID: 58551797, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSE EMIDIO PESSOA, dos sucessores de JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO (MARCIO FORMIGA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FORMIGA, SARA DA SILVA FORMIGA), e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 57257827 e 57257828). Após, intimem-se as partes sobre os ofícios de ID: 54745046 e 54728524. Brasília, 6 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR